Tribunal: TJBA
Processo: 0008221-61.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008221-61.2008.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): BERNARDO BUOSI, ROSANO DE CAMARGO, FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS, MICHEL CESAR TOFFANO

APELADO: DAMIANA MARIA DO ROZARIO e outros (3)

Advogado(s):COSME ARAUJO SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, LUCIANO SALES CERQUEIRA, NADINE GENOT, NATALIA NASCIMENTO CAMARA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CHEQUES COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de saques indevidos realizados mediante a compensação de cheques com assinaturas falsificadas em conta conjunta dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) a compensação de cheques com assinaturas falsificadas configura falha na prestação do serviço; (iii) a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável; e (iv) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.
4. A prova pericial confirmou a inautenticidade das assinaturas nos cheques, caracterizando "imitação servil" que deveria ter sido detectada pelo sistema de segurança e conferência do banco.
5. A fraude bancária realizada por terceiro constitui fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar do fornecedor que falhou no dever de segurança das operações.
6. A negativação indevida decorrente de débitos fraudulentos configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo psíquico.
7. O montante indenizatório de R$20.000,00
(vinte mil reais)
mostra-se adequado, considerando não apenas a inscrição indevida, mas o contexto de subtração de valores e a falha sistêmica de segurança.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

0008221-61.2008.8.05.0103
,
em que figura como apelante,
BANCO
SANTADNER (BRASIL) S.A.
, e apelad
os
,
DAMIANA MARIA DO ROSÁRIO e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.